Tribunal: TJDFT
Processo: 0752250-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0752250-60.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Banco Safra S/A Agravados: Erg Empreendimentos e Construções Ltda Leda Maria Moreira de Resende Caetano Simonides Gutembergue Caetano D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Banco Safra S/A contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília nos autos do processo no 0701592-73.2017.8.07.0001. À Defensoria Pública para que se manifeste, no prazo de 30 (trinta) dias, e aos demais agravados, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos das normas previstas nos artigos 186 e 1019, inc. ll, ambos do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 11 de dezembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator